Tribunal: TJMT
Processo: 1028745-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028745-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO BRILHANTE - CPF: 063.373.294-06 (ADVOGADO), ELIELTON MOREIRA TELES - CPF: 047.365.551-90 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CUMULADA COM ATENCIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –

REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos para remoção de servidor público
, não há que se falar em preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, de modo que a manutenção da decisão
que indeferiu a liminar
é medida que se impõe.

2
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação de concessão de remoção de servidor público n. 1004438-86.2023.8.11.0059, indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava a sua remoção para o Município de Porto Alegre do Norte (MT).

A parte agravante sustentou, em síntese, que é servidor público do Estado de Mato Grosso ocupante do cargo de Policial Penal, lotado atualmente na Cadeia Pública de Vila Rica (MT), requerendo a sua remoção para a Cadeia Pública do Município de Porto Alegre do Norte (MT), considerando o estado de saúde da sua esposa que atualmente apresenta acuidade visual baixa, o que dificulta enxergar os objetos com nitidez, além de impactar na capacidade de realizar atividades diárias, acarretando sérios prejuízos na vida familiar, já que não pode ficar sozinha.

Assevera ainda que tem dois filhos, uma menina de
7
anos de idade e um menino de 1 ano e nove meses de idade, ou seja, crianças que possuem extrema dependência dos pais, o que torna ainda mais inviável o deslocamento da parte agravante para outra cidade e sua família permanecer em outra, caso não seja concedida a remoção.

Argumenta que o seu pedido de remoção foi indeferido administrativamente,
“sem que a sua esposa passasse pela junta médica do órgão público, ou seja, a perícia médica não foi realizada em razão da omissão da administração, a qual indeferiu o pedido levando em consideração apenas o despacho do Diretor da Cadeia Pública de Vila Rica”
.

Diante desse contexto, a
parte
recorrente pleiteia, por meio do presente recurso, a antecipação da tutela recursal para que seja
determinada a sua remoção para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte
(MT)
.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 194532186
, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo interno (Id.
199693181
), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id.
222451664
).

Não houve apresentação de resposta ao recurso de agravo de instrumento por parte do agravado (Id.
228392166
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
228181661
, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação de concessão de remoção de servidor público n. 1004438-86.2023.8.11.0059, indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava a sua remoção para o Município de Porto Alegre do Norte (MT).

Pois bem.

No caso, infere-se dos que o
d.
Juízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)

Da análise detida dos autos, observa-se que o pedido antecipatório não merece prosperar, consoante a seguir elucidado.

Com efeito, a alínea
b
do artigo 36 da Lei Federal n. 8.112/1990 elenca que:
art. “36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial”.

Ainda, o §1º do artigo 51 da Lei Complementar n. 04/90 dispõe que:
“§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica
condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga”.

Analisando os autos, em que pese
a
parte autora comprovar a enfermidade de sua esposa e a existência de vagas na unidade de Porto Alegre do Norte, verifica-se a ausência de um dos requisitos elencados na Lei Complementar supra, qual seja, o laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD.

Destaca-se ainda que a remoção, por se tratar de um ato discricionário, deve ser
analisado
pela Administração Pública com base nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

[...]

Além disso, importante salientar que o próprio Diretor da Cadeia Pública de Vila Rica, unidade que o autor está lotado, não autorizou a remoção do requerente, diante da falta de efetivo, o que reforça o indeferimento da medida liminar.

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

(
...)”
.

Em decisão monocrática proferida pelo relator do presente recurso, restou consignado que:

(...)

Sabe-se que o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar n. 04/1990 –, dispõe no artigo 51, §1
o
, quais são os requisitos legais que devem ser preenchidos para que o pedido de remoção do servidor seja concedido. Veja-se:

Art. 51 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I -
de
uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II -
de
um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis
a
situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º-
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga
. (Negritei).

Já a Lei Estadual n. 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, no seu artigo 10, deixa expresso que a remoção a pedido está vinculada ao interesse da Administração e a existência de vaga. Veja-se:

Art. 10 - O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do
órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

No caso em questão, observo que o indeferimento do pedido administrativo ocorreu devido à falta de efetivo na Cadeia Pública de Vila Rica.

Vê-se, portanto, que a negativa decorre da ausência de interesse da Administração.

Com efeito, se a remoção do Recorrente não atende ao interesse público, penso que, a princípio, os requisitos para a concessão da tutela recursal, em especial a probabilidade de provimento do Recurso, não foram preenchidos.

Por tais considerações, a não concessão do pedido de tutela antecipada recursal é medida impositiva.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal pretendida.

(
...)”
.

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não têm força suficiente para alterar a
conclusão alcançada pelo
d.
Juízo
a quo
e, por consequência, acolher o requerimento
para que seja determinada a sua remoção para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte
(MT)
.

Com efeito, em análise de cognição sumária, tenho que como
não
houve, até prova em contrário,
o preenchimento dos requisitos necessários pela parte ora agravante para que o seu pedido de remoção seja deferido, mormente a
apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD e o
interesse da Administração
,
prevalece
a
presunção de
legitimidade do
ato administrativo ora impugnado, qual seja, o indeferimento do seu pedido de remoção.

Ademais, registre-se que
o indeferimento do pedido administrativo ocorreu devido à falta de efetivo na Cadeia Pública de Vila Rica (MT).
Vê-se, portanto, conforme pontuado pelo d. Juízo
a quo
, que a negativa decorre da ausência de interesse da Administração.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, não restaram presentes a probabilidade do direito, eis que a demonstração da ilegalidade demanda análise minuciosa do conjunto probatório, bem como a formação do contraditório.

Ademais, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO
POLICIAL CIVIL –
PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE- ORDEM DENEGADA.

1.
Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

2. Não demonstrada
a
existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais.
Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a
segurança.
(
N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 15/04/2022).

3.
Ordem denegada.

(N.U 1008305-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1º.
12
.
2022,
Publicado
no DJE 15
.
12
.
2022).
[sem destaque no original].

“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO A PEDIDO
– INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA –
TRATAMENTO DE SAÚDE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – LEI Nº 8.275/2004 –
EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES
– VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO COMPROVADA
– ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga
(artigo 10 da Lei nº 8.275/2004).

A remoção a pedido se submete ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e, tratando-se de Policial Civil, deve-se observar a legislação especial,
que dispõe sobre o interesse público para a movimentação do cargo para outro polo.”

(N.U 1027629-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29
.
3
.
2021,
Publicado
no DJE 12
.
4
.
2021)
.
[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
interposto,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
Juí
zo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024